Tribunal: TJDFT
Processo: 0754589-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO SUSCITANTE. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO SUSCITADO. VARA DE AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CARTA PRECATÓRIA. CITAÇÃO. PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Consoante estabelece a primeira parte do artigo 32 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, compete ao Juiz da Vara de Precatórias cumprir todas as cartas precatórias, rogatórias e de ordem remetidas ao Distrito Federal.
2. Na hipótese dos autos, não se trata de declínio de competência, mas tão somente de mero cumprimento de mandado de citação expedido pelo Juízo deprecante para pagamento de pena de multa imposta em sentença penal condenatória. Sendo assim, não obstante o conteúdo referido na deprecata abranger matéria afeta à execução penal, a competência é da Vara de Precatórias, cuja matéria foi incorporada à Vara da Auditoria Militar do Distrito Federal (Portaria CG n° 154/23).
3. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal).